Tribunal: TJMT
Processo: 1024658-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024658-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 581.526.441-53 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILVAN HENRIQUE MACIEL - CPF: 028.075.351-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA MARIA SALES MENDES - CPF: 567.491.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN MUNIZ BARBOSA - CPF: 706.189.661-29 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), INÊS MUNIZ BARBOSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTROVERSAS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em razão de homicídio supostamente cometido com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa postulou a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, o que foi rejeitado na origem.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente e incontroverso para reconhecer, desde logo, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, afastando a pronúncia e autorizando a absolvição sumária do acusado.

III. Razões de decidir:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme previsão do art. 413 do CPP.

2. A absolvição sumária, por sua vez, demanda prova cabal, inequívoca e incontroversa da legítima defesa, apta a afastar a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade do agente.

3. No caso concreto, embora o acusado alegue ter agido em legítima defesa ao reagir a uma ameaça com faca, os elementos probatórios colhidos nos autos – inclusive a confissão parcial – não demonstram de forma incontroversa os requisitos exigidos pelo art. 25 do CP para o reconhecimento da excludente.

4. A existência de controvérsia sobre a proporcionalidade da conduta e a dinâmica dos fatos, aliada à necessidade de exame aprofundado da prova oral e pericial, impõe a submissão do feito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. A jurisprudência entende que, em sede de pronúncia, uma vez preenchidos os
standards
probatórios, deve o mérito da prova ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A absolvição sumária exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente se justifica quando demonstrada de forma incontroversa e inequívoca a presença de todos os seus requisitos. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, é cabível a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVIII, da CF/88; arts. 25, 121, § 2o, incisos II e IV, do CP; arts. 413 e 415, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/4/2024; STJ, REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 26/9/2023;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime descrito no
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
(Id. 293404969).

Em síntese, o recorrente postula em suas razões a reforma da decisão de pronúncia, sustentando que na hipótese dos autos está evidenciada a ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa), almejando a absolvição sumária (Id. 293404979).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 293404984).

Em sede de Juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 293404985).

Insta a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 297529390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia requerendo sua reforma, visando sua absolvição sumária, ao argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1. DOS FATOS (
QUAESTIO FACTI
):

1.1. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 13 de maio de 2023, em horário não precisado, porém, durante o período noturno, na Rua Coronel Manoel Gomes (próximo à residência n. 928), bairro Ponte Nova, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS, agindo com
animus necandi
, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Josivan Muniz Barbosa.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS, por razões de somenos importância relacionada à discussão prévia havida por motivação banal4, sacou de maneira repentina arma de fogo5 municiada que trazia consigo e, inesperadamente, efetuou disparos 6 contra a vítima sem que esta pudesse esboçar reação, provocando-lhe o ferimento mortal descrito no laudo de necropsia de id. 130933284.

Ato contínuo, o denunciado IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS se evadiu do local.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (
QUAESTIO JURIS
):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal (norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção).

3. DA INDENIZAÇÃO7 (
INDEMNITAS
):

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou o ordenamento jurídico com o inciso IV do artigo 387, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, reiterando os fundamentos residentes na peça jurídica de oferecimento desta denúncia, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima e/ou seus familiares, bem como pelo dano moral difuso, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda a comunidade. (...). (Id. 293404969).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem fornecer um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
“O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!”
:

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime. (PERRI, Orlando de Almeida. O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos! #Elenão. Migalhas. Julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao. Acesso em: 02/06/2024).

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveiS nos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os standards probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicional de banir de seu léxico o
in dubio pro societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o
in dubio pro societate

como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
, seria suplantado pelo
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia, pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para uma certeza apta à condenação. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate
.

Quando falamos sobre os standards probatórios,
“padrões mínimos”
exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é
“o que é necessário”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria a demonstração da materialidade e da autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse, com segurança, que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as imputações feitas, e somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, contrariando, assim a hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

“E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19aed; São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. É imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que neste caso, cabe a impronúncia do acusado.

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...) 8. Em uma análise detida do conjunto probatório, verifica-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

9. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes documentos:

Boletim de Ocorrência (id. 123546466); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 123546470); Ficha de Liberação de Óbito/IML n° 3662/2023 (id. 123546482, pág. 02); Laudo Pericial de Necrópsia (id. 130933284); Exame de Arma de Fogo (Id. 130933290), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados.

10. Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS.

(...).

12. Na ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado assumiu a prática delitiva. Alegou, em síntese, que só agiu em legítima defesa, pois a vítima pegou a faca e partiu pra cima.

(...).

14. Como se vê, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, o qual inclusive admitiu ser o autor do delito, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

15. Consigne-se, por oportuno, que o réu alegou em juízo que teria agido em legítima defesa, pois a vítima teria partido para cima dele com uma faca na mão.

16. No entanto, para o reconhecimento da legítima defesa nesta seara processual, é necessária a existência de prova segura e incontroversa, que demonstre a incidência da causa excludente de ilicitude com todos seus requisitos, o que não se verifica nos autos, motivo pelo qual não pode ser absolvido sumariamente.

17. Neste viés, a quantidade de disparos (dois) desferidos contra a vítima, por si só, afasta, por ora, a hipótese de proporcionalidade na conduta do acusado, requisito este necessário para se constatar, de plano, a referida excludente de ilicitude.

18. Portanto, não havendo prova segura de que o acusado tenha, realmente, agido em legítima defesa, com todos os requisitos necessários (art. 25 do CP), impõe-se a pronúncia, a fim de remeter a causa ao Egrégio Tribunal do Júri.

19. No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

20. Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras vige o princípio do
in dúbio pro societate
.

(...).

21. Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, a princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha agido por motivo fútil, consistente no fato de o acusado ter discutido com a vítima por motivo banal envolvendo seu cachorro.

22. Além disso, não se mostra desarrazoada a hipótese de que, da forma como agiu, o réu tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atacado subitamente.

23. Por isso, mantenho as qualificadoras pela qual o acusado foi denunciado, posto que elas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.

24. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal já foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, da CF (RT 694/393).

25. Como já explicitado, somente quando demonstrado estreme de dúvidas a não concorrência da qualificadora, está o julgador autorizado a excluí-la por ocasião da pronúncia. Caso contrário, proíbe-se o expediente, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente prevista e conferida ao Tribunal do Júri.

26. Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

27. Portanto, tendo os fatos imputados ao réu nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do
judicium accusationis
, deve-se aplicar ao caso o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas. (...) (Id. 293404969).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do boletim de ocorrência (Id. 293404397); termo de exibição e apreensão (Id. 293404851); auto de entrega de cadáver (Id. 293404863); laudo pericial n. 120.1.01.9067.2023.116101-A01 (Id. 293404874); laudo pericial n. 120.1.07.9067.2023.120245-A01 (Id. 293404875); laudo pericial n. 312.3.11.9067.2023.127748-A01 (Id. 293404876); laudo pericial n. 211.2.13.9067.2023.136902-A01 (Id. 293404880); termo de apreensão (Id. 293404881).

No que tange aos indícios de autoria, estes também estão devidamente comprovados.

A informante
LEILA MARIA SALES MENDES
, ao ser ouvida em juízo, relatou que, na noite do fato, estavam sentados em frente à residência com um primo e três crianças, incluindo o filho do casal, quando as crianças atravessaram a rua e um cachorro avançou sobre elas. A vítima, Josivan, teria surgido nesse momento, muito agressivo, xingando as crianças e ameaçando-as. O recorrente, então, atravessou a rua para intervir e proteger os menores. Segundo a informante, a vítima sacou uma faca de uma sacola em um carrinho de mercado e tentou golpear o recorrente, que, diante da ameaça iminente, reagiu com dois disparos de arma de fogo. Afirmou que a arma do acusado estava na cintura, sob a roupa, e só foi sacada no momento da agressão, reiterando que ele é policial militar aposentado e possui porte legal, por residir em área dominada por facção criminosa.

Após os disparos, segundo a depoente, surgiram motociclistas ameaçando o acusado, razão pela qual ela o orientou a sair do local. Dias depois, uma vizinha teria encontrado a faca dentro da bolsa do carrinho da vítima, após ouvir o relato das crianças, e a entregou à informante. A informante afirmou que a vítima era usuário de drogas e possuía envolvimento com o tráfico local, embora não tenha nomeado fontes por temor de represálias. Seu relato visa corroborar a tese de legítima defesa sustentada pela defesa, ao descrever que o acusado teria reagido a uma agressão com arma branca, em contexto de proteção imediata a crianças, inclusive seu filho.

O informante
GILVAN HENRIQUE MACIEL
, em juízo, declarou que, na data dos fatos, estava sentado na calçada em frente à residência do acusado, juntamente com ele, Dona Leila, sua filha e o filho do casal. Por volta das 18h, enquanto as crianças brincavam do outro lado da rua, um cachorro se aproximou e foi espantado por elas. Em seguida, a vítima, Josivan, surgiu empurrando um carrinho de mão e passou a xingar as crianças em voz alta. O acusado foi até ele para questionar a atitude, sendo recebido com hostilidade. Segundo o informante, a vítima, visivelmente alterada, retirou de cima do carrinho um objeto perfurante - semelhante a uma faca - e avançou contra o acusado. Neste instante, o acusado retirou as crianças da frente e, diante da agressão iminente, efetuou dois disparos de arma de fogo.

O informante afirmou que não sabia que o acusado estava armado e só viu a arma no momento do disparo, acreditando que ela estava na cintura do acusado. Após os disparos, o informante entrou na casa com as crianças, que ficaram em choque, e permaneceu no interior do imóvel até cerca de 22h30. Relatou ainda que, pouco depois do ocorrido, um motoqueiro parou em frente à casa com atitude ameaçadora, o que teria motivado a saída do acusado do local. O informante não soube dizer se a vítima era integrante de facção criminosa, mas confirmou que há comentários na vizinhança sobre possível envolvimento.

A testemunha
TAIS MAIANE ANDRADE FONSECA
, em juízo, afirmou que não presenciou o momento exato dos disparos, mas saiu de casa logo após ouvi-los. Ao sair, viu a vítima caída no chão e algumas pessoas tentando prestar socorro. Relatou que a vítima estava com um carrinho de mão contendo roupas, alimentos e pertences pessoais, que foram guardados por ela em sua casa a pedido da Polícia Militar. Segundo a testemunha, nenhum policial revistou os objetos no momento da apreensão. Dias depois, após ouvir de seu filho e do filho do acusado que a vítima teria sacado uma faca contra o acusado, a testemunha decidiu verificar o conteúdo do carrinho e encontrou uma faca grande parcialmente dentro de uma mochila. Entregou a arma branca para Leila, companheira do acusado.

A testemunha disse conhecer a vítima apenas de vista, por vê-lo com frequência em pontos de venda de drogas (“bocas”), e afirmou que havia comentários no bairro sobre seu envolvimento com o Comando Vermelho, embora não pudesse confirmar. Também relatou que, no mesmo dia do fato, ouviu que a vítima havia se envolvido em outra confusão no supermercado Assaí, relacionada ao mesmo cachorro. Ao sair à rua após o fato, viu curiosos e pessoas revoltadas com a situação, comentando que tudo teria ocorrido por causa de um cachorro. Afirmou ter percebido olhares intimidadores de algumas pessoas filmando a residência do acusado, o que gerou temor entre os vizinhos.

A informante
INÊS MUNIZ BARBOSA
, genitora da vítima Josivan Muniz Barbosa, declarou que não presenciou os fatos e soube da morte do filho por meio de uma notícia em rede social (Top Mídia). Relatou que não mantinha contato com Josivan há muitos anos e que ele nunca morou com ela após certa idade. Confirmou que ele era usuário de drogas, possivelmente maconha e, segundo sua filha, também crack. Informou que Josivan tinha uma filha pequena, que não ficou sob sua guarda por falta de condições financeiras e foi encaminhada à adoção.

Afirmou que Josivan era briguento desde a juventude, gostava de arrumar confusões e já havia agredido fisicamente a própria irmã, episódio pelo qual a depoente registrou ocorrência. Disse desconhecer qualquer envolvimento do filho com o tráfico ou com facções criminosas, afirmando que ele não vendia drogas nem cometia crimes, ao menos segundo seu conhecimento. Não soube informar se Josivan portava faca, se teria tentado agredir o acusado ou qualquer outro detalhe específico sobre o episódio, limitando-se a repetir o que ouviu: que a morte teria ocorrido após uma briga envolvendo um cachorro.

Já o recorrente
IVOCIL DE SOUZA CANAVARROS
, ao ser ouvido em juízo, afirmou:

Recorrente
: Era um dia de sábado, nós sentamos na frente da minha residência, na calçada, e sempre estou ali sentado olhando as crianças brincarem. Sempre está meu filho, outras crianças tudo da mesma idade, de oito anos, seis anos, sete anos, e eu fico ali olhando. E, para mim, como pai, para mim é uma felicidade estar ali olhando o meu filho brincar. E, nesse dia, eles estavam brincando ali na rua, e veio esse cidadão com um carrinho, uma carriola, e na sua frente vinha um cachorro. E esse cachorro, ao chegar próximo das crianças, que estavam brincando ali no meio-fio, na calçada, esse cachorro foi em cima das crianças, e o meu filho, o meu filho pegou o chinelinho dele, suspendeu e fez esse gesto com o cachorro. Aí, esse cidadão que veio, por de trás, chegou de maneira agressiva, xingando as crianças. Ele ia agredir as crianças, ele ia agredir as crianças. Eu, quando vi aquela cena, eu verbalizei com ele, falei, para quê que é isso? Você não está vendo que são crianças?

E entrei na frente dele e na frente das crianças. Ele ficou muito enfurecido, ele estava xingando as crianças. Ele ficou muito enfurecido comigo, começou a me xingar também, e eu falei para ele, sai daqui, toma seu caminho. Momento esse que ele pegou o carrinho dele, estava com o carrinho, só pegou e parou e falou, olha, o negócio é o seguinte, você já vai tomar um salve também. Eu fiquei assim, falei, será que ele vai agredir eu também? Queria agredir eu? Só que quando ele virou de frente, ele retirou de dentro daquele carrinho dele uma faca, para mim parecia, no primeiro momento, uma faca artesanal pelo tamanho. Mas depois que essa menina trouxe a faca, lá que eu vi que era uma faca mesmo, não era uma faca artesanal, não. E ele partiu para cima de mim, e ali foi o seguinte, foram dois ou três segundos que eu tive de tomar a decisão do que eu ia fazer. Eu olhava de um lado, minha criança, olhava do outro, minha mulher, e eu, no meio daquela situação, efetuei dois disparos para a minha autodefesa da linha de cintura para baixo. Foram dois disparos. Depois, o que aconteceu? Ele caiu ali, eu recolhi as crianças para dentro, aí já começou a chegar o pessoal lá, já chegou esse motoqueiro aí, não sei de onde saiu, o pessoal fala que ele é dessas facções aí, já começou a me ameaçar, e o pessoal já começou a fazer vídeo ameaçador, filmando a minha casa e tal. Aí, o que eu falei? Eu vou sair daqui, porque se eu ficar aqui, a ameaça que eu tinha era esse aí, já não tem mais ameaça. Agora, se esse pessoal vier aqui, como que vai ser? Falei, não, eu vou sair daqui para me resguardar. Ocorre que esse carrinho ficou lá no local, agora, posteriormente, eu fiquei sabendo que tinham guardado ele, e depois que eu fiquei sabendo que guardou na casa da vizinha, aí que eu fiquei sabendo que tinha guardado na casa da vizinha. Inclusive, dentro desse carrinho, eu percebi que tinha um sacolão lá também. Esse sacolão lá, eu vi que eles, na hora lá, o pessoal pegou e já sumiu com o sacolão. Aí, eu saí da minha residência, falei, vou sair daqui, fiquei sabendo que o SAMU chegou rápido, eu vi o pessoal ligando para o SAMU, aí chegou, primeiro chegou a viatura, disse que chegou a viatura, depois chegou o SAMU. Aí, o que aconteceu? Me apresentei na delegacia, na segunda-feira, me apresentei na delegacia, dei meu depoimento, né? Então, é isso que aconteceu. (...).

Promotor
: Sr. Ivocil, quando, então, o senhor atirou na vítima, ela estava com a faca nas mãos?

Recorrente
: Ela estava, ela puxou a faca. Ela estava, primeiro, de costas. Quando eu vi que ele abaixou, pegou o objeto, quando ela virou para mim, já virou com a faca na mão. E partiu para cima de mim, estava muito próximo. Minha mulher falou para mim, falou, mais um pouquinho, que ele estivesse perto de você, ele acertava você.

Promotor
: Que distância que o senhor estava dele quando o senhor fez todos os disparos?

Recorrente: Ah, eu creio que uns 2 metros, 3 metros, no máximo, uns 2 metros, 2 metros e meio, mais ou menos.

Promotor
: E ele caiu logo em seguida aos disparos ou ele ainda ficou em pé?

Recorrente
: Não, no primeiro disparo ele não caiu. No segundo disparo que ele caiu.

Promotor
: Quando ele caiu, o senhor ficou no local ou o senhor já saiu do local?

Recorrente
: Então, quando ele caiu, eu rapidamente falei, recolhe as crianças. E recolhi as crianças, né? Recolhi as crianças e voltei para o local. Quando eu cheguei no local, já tinha 4 pessoas lá, 4, 5.

Promotor
: O senhor que recolheu, aliás, o senhor que recolheu as crianças?

Recorrente
: Foi eu, minha mulher, o Gilvan também ajudou a recolher.

Promotor
: E demorou tanto para recolher as crianças?

Recorrente
: Demorou alguns segundos, hein?

Promotor
: Quanto tempo, mais ou menos?

Recorrente
: Eu acredito que foi um tempo de um... Eu acho que foi um minuto.

Promotor
: E quando o senhor voltou, já tinha gente lá no local?

Recorrente
: Já, já tinha gente. Já tinha até um motoqueiro lá. Não sei da onde apareceu esse motoqueiro.

Promotor
: O senhor percebeu se tinha alguém conhecido do senhor lá na frente?

Recorrente
: Não, não tinha. Por incrível que pareça, não tinha, não.

Promotor
: Ninguém?

Recorrente
: Não. Essas pessoas que estavam lá, eu não conheço elas.

Promotor
: E essas 4 pessoas, quem que... Era o quê? Eram homens, mulheres? O que era?

Recorrente
: Tinha homem, tinha mulher, né? Mas o que ameaçou mesmo eu foi o motoqueiro.

Promotor
: Eram dois homens e duas mulheres?

Recorrente
: Acredito que eram dois homens e duas mulheres.

Promotor
: Essa testemunha que o senhor arrolou lá, que ela foi... O senhor acompanhou o depoimento dela? Ela estava lá também?

Recorrente
: Não. Depois ela chegou depois.

Promotor
: E quando ela chegou depois... Porque o senhor ouviu o depoimento dela agora, né? Quando ela chegou ela falou que só estava a vítima no chão e essas 4 pessoas. O senhor já não estava mais lá.

Recorrente
: Não, eu já não estava mais. Quando ela chegou eu já tinha saído já.

Promotor
: E quando ela chegou já estava só essa pessoa no chão e 4 pessoas. E o motoqueiro ainda não estava lá ainda, segundo ela.

Recorrente
: Não. Quando eu estava lá o motoqueiro estava lá.

Promotor
: Já estava lá?

Recorrente
: Passou por lá e esse motoqueiro. Inclusive quando eu saí da minha residência, ah, quando eu saí da minha residência eu fui uma quadra, duas, três, quatro, na quinta quadra esse motoqueiro atrás de mim. Aí eu parei o veículo, eu parei o veículo, já estava longe de lá. Parei o veículo, desci. Ele chegou a uma distância de uns 50 metros e voltou.

Promotor
: Ele efetuou alguns disparos na direção do carro do senhor? Não?

Recorrente
: Não, ele não efetuou disparos, não. (...).

Promotor
: Quando o senhor efetuou os disparos na vítima e ela caiu. Ela caiu com a faca na mão?

Recorrente
: É. Quando eu fiz o primeiro disparo ela não caiu. No segundo disparo ela caiu.

Promotor
: E aí o senhor como policial, na experiência ali, não tem aquele instinto de chutar a faca, de tirar a faca da vítima para poder até se livrar do perigo? O senhor não tomou essa cautela, esse procedimento?

Recorrente
: Então, doutor, é o seguinte. Nesse momento aí nunca tinha acontecido isso comigo, na minha vida assim, de ter que, quer dizer, a gente, eu já estava há sete anos já parado, nem que ele estava no meu momento de paz. Eu não tinha que envolver com esse tipo de coisa.

Promotor
: E essa faca que o senhor depois viu lá na casa da vizinha, é a mesma faca que estava na mão dele? O senhor viu que era a mesma?

Recorrente
: Olha, pela lâmina, porque a lâmina era grande. Pela lâmina era essa faca.

Promotor
: E o senhor sabe dizer como ela foi parar de volta lá do Borná, lá da Carriola?

Recorrente
: Não sei. Acredito, eu, que foram pessoas que colocaram ali. Colocaram dentro do carrinho.

Promotor
: Colocaram?

Recorrente
: Colocaram, com certeza. Porque essa faca estava ali no chão.

Promotor
: É que geralmente assim, quando alguém quer ajudar a vítima, some com a faca, né? Quer dizer, joga para o mato, sai com a faca para lá. O senhor como policial já deve ter atendido alguma ocorrência assim, lembra?

Recorrente
: Sim, mas só que é o seguinte, eu moro numa área periférica. É o seguinte, a grande maioria da população, eles abraçam esse tipo de coisa. Então é difícil para o policial. Não vão querer ajudar o policial, segurar aquele material ali, não. O que eles puderem fazer para prejudicar, eles vão fazer.

Promotor
: A vizinha do senhor aí, que foi ouvida agora há pouco, ela falou que quando ela saiu, tinha quatro pessoas, que eram dois homens e duas mulheres, e a vítima falava que foi por conta do cachorro, e pedia ajuda, e não viu faca nenhuma. O que o senhor fala disso?

Recorrente
: Alguém colocou lá, doutor. Alguém colocou.

Promotor
: Ela também disse que o pessoal não falava nada de facção, não, de comando vermelho, nada. Falava que o pessoal estava revoltado com o senhor, com o senhor ter feito isso com ele por conta de um cachorro.

Recorrente
: Então, doutor, conversa saiu bastante.

Promotor
: Não, conversa não. Foi ela que falou, a moça aí que acabamos de ouvir, ela falou isso. Ela presenciou isso, ela presenciou. Ela escutou e ela relatou para a gente agora.

Recorrente
: Ó, teve pessoas que falaram, eu escuto a fala, tem pessoas que falaram que o usuário de droga mexeu com a minha mulher e por causa disso eu não gostei. Teve outras pessoas que falaram. O cachorro do usuário urinou no portão da casa dele, ele não gostou e fez isso. Teve pessoas que falaram que o cachorro, as crianças foram fazer mal para o cachorro dele e ele não gostou. Então, existem vários comentários. Mas o que eu estou falando aqui é a verdade. (...).

Promotor
: Que dia da semana que era isso?

Recorrente
: Olha, acredito que era um sábado, porque no outro dia era dia das mães.

Promotor
: E o senhor, como policial militar, ter agido em legítima defesa, por que o senhor não foi num batalhão da PM se apresentar? Por que não foi numa delegacia logo em seguida? Por que o senhor fugiu e só foi comparecer depois com advogado na delegacia?

Recorrente
: Bom, pelo menos assim. O que eu aprendi é que você apresenta a delegacia com o delegado depois de 24 ou 48 horas.

Promotor
: É, isso aí é quando o sujeito mata não em legítima defesa. Geralmente, quando se mata em legítima defesa, vai imediatamente numa delegacia, procura uma viatura da PM. Às vezes nem sai do local, mas já quando o senhor falou que saiu do local porque estava sendo ameaçado, o senhor, como policial militar, em regra vai no batalhão, eu sou ex-policial, acabou de acontecer isso lá na minha casa, estou aqui, estou à disposição, atuei em legítima defesa. Por que o senhor não tomou essa medida de quem em regra, quando mata sem legítima defesa, faz isso?

Recorrente
: Eu liguei, porque hoje eu trabalho no contrato, né? Eu faço serviço dessa atividade voluntária. Eu liguei no local que eu labuto e falei, olha, aconteceu isso e isso comigo. Informei o pessoal.

Promotor
: O senhor ligou pra quem e informou pra quem isso?

Recorrente
: Eu liguei no terceiro batalhão, informei o adjunto, falei, aconteceu isso e isso comigo, entendeu?

Promotor
: Na mesma hora?

Recorrente
: Demorou um pouco.

Promotor
: Mas no mesmo dia o senhor fez isso?

Recorrente
: Eu não lembro se foi no mesmo dia, mas acredito que sim.

Promotor
: Como que é o nome do adjunto?

Recorrente
: O adjunto na época parece que foi o Hulk, subterrâneo Hulk, parece que era.

Promotor
: Se a gente ouvir ele, ele vai confirmar isso?

Recorrente
: Sim.

Promotor
: O senhor está lotado onde atualmente?

Recorrente
: Eu estou lá no terceiro batalhão.

Promotor
: Mas o senhor está prestando serviço no fórum? Onde o senhor está?

Recorrente
: Lá mesmo no terceiro.

Promotor
: O senhor está na reserva, mas está nesse pessoal que volta pra ajudar, né?

Recorrente
: Isso.

Promotor
: Por qual razão que o senhor estava armado ali com a família, na frente da casa?

Recorrente
: Então, eu, sempre quando eu estou ali sentado, porque ali é um bairro periférico muito perigoso, a gente está vendo toda hora passando as coisas lá, por lá, esse pessoal do comando, tudo fica de olho, então eu sempre estou ali, estou armado, né?

Promotor
: Mas não é melhor ficar dentro de casa, então, já que é perigoso lá?

Recorrente
: O certo era poder sentar na frente da casa, né? Com a família. Esse é o certo, né? Mas isso agora não está podendo mais.

Promotor
: O senhor não tem arrependimento, então?

Recorrente
: De quê?

Promotor
: De ter feito isso com a vítima?

Recorrente
: Arrependimento é assim, ó. Eu gostaria que isso nunca tivesse acontecido, como eu disse anteriormente. Eu estava já sete anos, tranquilo, sem mexer com esse negócio de rua. Se eu soubesse que esse cidadão ia passar por ali, eu nem estaria ali. Eu teria evitado tudo isso, mas ali não foi uma coisa que eu planejei ficar ali, não.

Promotor
: O senhor não ficou nervoso com o bate-boca, com o xingamento e fez isso com o rapaz sem puxar faca, sem nada?

Recorrente
: Não, eu sou muito tranquilo. Nesse quesito, sou muito tranquilo. Para mim, tomar essa atitude, eu estou aqui para falar a verdade. É porque ele puxou essa faca para mim, e nesse momento eu vi que minha vida estava em risco.

Promotor
: Os fatos aconteceram em torno de que horas, mais ou menos?

Recorrente
: Era noite, eu acho que era umas... Eu acredito que umas oito e meia, por aí.

Promotor
: E é bem iluminada lá a rua?

Recorrente
: Não, não é muito escuro lá, não. É normal.

Promotor
: A visibilidade à noite, então, por conta da iluminação artificial, é boa?

Recorrente
: Eu diria regular. Regular.

Promotor
: É luz branca ou amarela?

Recorrente
: É luz branca. Na frente da minha casa não tem luz. Eu vou deixar bem claro, não tem luz no poste. A luz que tem lá fica do outro lado da rua. Entendeu? Mas lá em frente de casa não tem essa iluminação.

Promotor
: Então o senhor saiu do local, como você falou, quando chegou um motoqueiro lá?

Recorrente
: É, esse motoqueiro aí. Ele estava me ameaçando, né?

Promotor
: E o senhor estava armado, e o senhor viu esse motoqueiro com alguma arma?

Recorrente
: Não, mas ele estava conversando no celular. Eu vi o linguajar dele.

Promotor
: E o senhor armado, tinha acabado de balear o cara que estava no chão ali, e o cara ameaçando o senhor sem arma?

Recorrente
: Não, ele falou o seguinte. Desce aqui que ele está aqui, nós já vamos tomar providência agora mesmo. Entendeu? E aí eu falei. O meu problema era isso aqui.

Promotor
: Então a ameaça que ele fez, ele falando no telefone para alguém, falando para a pessoa descer lá, que ia tomar providência, é isso?

Recorrente
: Isso.

Promotor
: Em nenhum momento o sujeito olhou para o senhor e falou vou te matar, vamos pegar você. Falou isso?

Recorrente
: Sim, ele olhou para mim e falou aguenta aí que os caras estão chegando, aí você vai acertar com nós. Porque o cara era usuário de droga.

Promotor
: Certo, e você com a arma de fogo na mão, o cara falou isso para você?

Recorrente
: Não, eu já não estava mais com a arma de fogo na mão, já estava na cintura.

Promotor
: Mas estava com o senhor ainda a arma então?

Recorrente
: Estava comigo. Eu não ia me envolver em outra ocorrência, que posteriormente no futuro poderia acontecer. Não, eu resolvi me resguardar, eu vou sair daqui, porque se o senhor já pensou, vem os caras lá, e aí, eu vou ter que atirar de novo.

(...).

Defesa
: A sua arma naquele momento, ela estava com quantas munições?

Recorrente
: Minha arma, ela cabe sete projéteis. Eu tinha sete no revólver e sempre também eu deixo mais uma carga no bolso. Eu estava com sete no revólver, mais sete no bolso.

Defesa
: E o senhor efetuou quantos disparos?

Recorrente
: Foi dois disparos nos órgãos inferiores, da linha de cintura para baixo.

Defesa
: E o senhor teve alguma orientação com relação a efetuar disparos na região anterior? É o que, da PM, um curso?

Recorrente
: Sim. É porque para a gente se defender, a gente tem que atirar da linha de cintura para baixo. Essa é a orientação que apresentou. Ali é os órgãos menos letais, para parar aquela pessoa.

Defesa
: O primeiro disparo ele não parou?

Recorrente
: Não. Por incrível que pareça, eu dei o primeiro disparo, ele continuou de pé e vindo para a minha direção, eu dei o segundo, aí ele cessou a reação dele.

Defesa
: Aí ele caiu?

Recorrente
: Aí ele caiu.

Defesa
: E o senhor chegou a ver se ele estava respirando ainda?

Recorrente
: Estava.

Defesa
: Se o senhor tivesse a intenção de matar ele, o senhor teria efetuado mais disparos?

Recorrente
: Olha, na verdade, se fosse para a pessoa que quer matar, atirava para cima, para matar.

Defesa
: Seria atirado na região superior?

Recorrente
: Superior, no tórax, na cabeça.

Defesa
: O senhor se apresentou na delegacia de forma voluntária? Entregou a arma na delegacia?

Recorrente
: De forma voluntária. Entreguei a arma, fez perícia.

Defesa
: O senhor saiu da residência de cima por medo de retaliação?

Recorrente
: Então, é para evitar, não é? Já tinha acontecido esse fato. E a gente não pode, como se diz... esse povo, eles têm coragem. Eles têm coragem. A gente não pode falar assim, ah, não vem. Vem. Não vem. Aí eu saí. Porque se esse pessoal vir aqui, eles vão me armar. Eu vou ter que me defender de novo.

Defesa
: E aí, onde vai chegar isso?

Recorrente
: Não. Agora, se posteriormente, eles quererem vir me fazer alguma coisa, aí eu me defendo de novo.

Defesa
: É ali na hora que a vítima levantou a faca contra o senhor. O único meio que o senhor tinha ali para se defender era a arma.

Recorrente
: É, o único. Eu não tenho mais essa... Destreza, essa mobilidade de idade. Se eu estivesse mais novo, podia até... Ainda que eu conseguisse correr, porque ele estava próximo de mim. Ainda que eu conseguisse correr. E eu ia abandonar meus filhos, minha mulher? Quer dizer, eu ia salvar minha pele e deixar minha família ali? Meu guri? Meu único filho? Não. Eu sou pai. Eu tenho que estar na frente. Eu tenho que dar minha cara a tapa. Eu sou pai. Eu tenho que proteger meu filho, eu tenho que proteger minha mulher. Pai é para isso, é para proteger.

Defesa
: Se o senhor tivesse saído daquele local, então, ele teria ido contra a vida do seu filho?

Recorrente
: Provavelmente. Porque ele estava muito com raiva do meu filho.

Defesa
: Tudo ali aconteceu muito rápido, essa situação?

Recorrente
: Foi rápido.

Defesa
: Não deu tempo de pensar muita coisa?

Recorrente
: Foi dois a três segundos para eu tomar essa atitude. Segundos. Você vê a sua vida em segundos ali também. Você tem que tomar decisão.

Defesa
: O senhor disse aí que alguém poderia ter guardado essa faca no carrinho da vítima?

Recorrente
: Acredito que sim, porque depois ficou... O pessoal ficou que muita gente ali, né? Acredito que guardou.

Defesa
: As pessoas ali do local tinham conhecimento que ele participava, pertencia a facção?

Recorrente
: O pessoal fala que ele faz esse tipo de serviço, né? Assim, por exemplo, os caras dão um... É usuário de droga. Dá uma cabecinha para ele, vai lá, faz tal coisa. Esse tipo de serviço. Como se fosse um office boy. Do tráfico. Infelizmente, eles são usuários. Eles querem a droga. Eles fazem tudo por essa droga. Infelizmente.

(...).

Defesa
: Essa conversa aí da população, de que ele era integrante de facção ou não, isso aconteceu ali no momento do fato ou foi no momento posterior?

Recorrente
: Foi posterior.

Defesa
: No momento do fato não teve essa conversa?

Recorrente
: Não, não teve. O que chegou no fato, de fato, que chegou no momento, é esse pessoal do ponto vermelho, que são chamados de disciplina do bairro. Em tudo, eles vão em cima. É esse pessoal aí que (...).

Defesa
: A comunidade em si, eles têm medo da facção?

Recorrente
: Não há o que ele ser feito lá mesmo, porque a comunidade, eles ficam de joelho. O que vai fazer? Quem vai socorrer eles? A polícia não está lá. E eles estão lá, 24 horas. Então, queira ou não queira, é obrigado a obedecer. Então, é uma questão complexa.

Defesa
: No momento lá houve necessidade do senhor sair da sua residência porque o senhor teve medo?

Recorrente
: É, teve medo. Teve medo, porque essa a coisa descamba pro outro lado. Se há outro confronto. E aí?

Defesa
: O senhor foi orientado a se apresentar na delegacia depois?

Recorrente
: Fui orientado, sim. Fui orientado. O senhor não apresenta, fui lá, apresentei, tudo certinho. Nunca neguei que foi eu que efetuei o disparo, nunca neguei. Fiz dois disparos para a minha autodefesa. Eu fiz para a minha família, para o meu filho, que é uma criança. Não neguei. (Id. 293404956).

Nesse contexto, imprescindível ressaltar que para a configuração da excludente de ilicitude alegada, faz-se necessária a demonstração inequívoca de que o agente, utilizando-se de meios necessários e de forma moderada, reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, o que não foi devidamente comprovado nos autos.

No caso em apreço, considerando as provas coligidas nos autos e as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, não é possível afirmar, com a segurança jurídica requerida, que o acusado agiu em legítima defesa ou sem intenção de matar.

É evidente que ainda restam elementos a serem esclarecidos sobre a dinâmica dos acontecimentos, tornando prematuro e inviável, diante das provas disponíveis nos autos, decidir, com a segurança exigida pela lei, sobre a ocorrência ou não da excludente de legítima defesa nesta fase processual. Por essa razão, impõe-se deixar tal julgamento sob a responsabilidade do Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar crimes dolosos contra a vida, conforme estabelecido pela Constituição Federal.

Nesse sentido, considerando que a decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, é adequado remeter ao Tribunal do Júri a análise acerca das verdadeiras intenções do agente. Tal análise será realizada em sessão plenária, com a oitiva de testemunhas e do acusado, além da possível apreciação de novas provas, proporcionando uma melhor compreensão dos fatos.

Dessa forma, não havendo demonstração cabal de que o recorrente tenha agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, e havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da suposta prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a possibilidade de absolvição sumária.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo
e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação: DJe 24/05/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (STJ, AgRg no HC n. 894.353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em absolvição sumária como almejado pela defesa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ivocil de Souza Canavarros
, mantendo incólume a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025